Tribunal: TJES
Processo: 0005751-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005751-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS DA SILVA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005751-53.2022.8.08.0048

APELANTES: RUAN CARLOS DA SILVA SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA GOES

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PROVAS SUFICIENTES DE CONDENAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
DETRAÇÃO PENAL E JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Ruan Carlos da Silva Santos e Carlos Eduardo Pereira Góes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa para cada um. O regime inicial fixado foi fechado para Carlos Eduardo, em razão da reincidência, e semiaberto para Ruan Carlos. Os recursos pleiteiam, entre outros pontos, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, detração penal e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação dos réus; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) analisar a pertinência da detração penal para modificação do regime prisional; e (v) examinar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não viola o princípio da correlação, pois os réus foram condenados com base nos fatos descritos na denúncia, ainda que com tipificação diversa, por meio da técnica da
emendatio libelli
, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal.

4. A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas por provas técnicas e testemunhais, especialmente os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial.

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) é inaplicável, uma vez que Carlos Eduardo é reincidente e ambos os réus demonstram envolvimento com a atividade criminosa, inclusive com divisão de tarefas, porte de arma de fogo e diversidade de drogas.

6. O período de prisão preventiva (25/6/2022 a 24/8/2023) não é suficiente para justificar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

7. A concessão da justiça gratuita e a isenção de custas processuais devem ser analisadas na fase de execução, conforme art. 804, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da correlação entre denúncia e sentença não é violado quando o magistrado aplica nova capitulação jurídica aos fatos descritos na exordial, com base no art. 383, do CPP.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo sob contraditório constituem prova idônea para a condenação, desde que firmes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente ou dedicado à atividade criminosa, evidenciada pela divisão de tarefas e arsenal apreendido.

A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento de pena quando o tempo de prisão provisória é insuficiente para justificar modificação.

A análise da concessão da justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16; Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Código de Processo Penal, arts. 383 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.08.2019, DJe 02.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2019, DJe 28.08.2019; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005751-53.2022.8.08.0048

APELANTES: RUAN CARLOS DA SILVA SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA GOES

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
RUAN CARLOS DA SILVA SANTOS E CARLOS EDUARDO PEREIRA GOES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 12723521), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena, cada um, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ao réu Carlos Eduardo foi fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, e o semiaberto para o réu Ruan Carlos.

O réu Ruan Carlos apresentou razões recursais (id. 12723532), arguindo, em síntese, as seguintes teses: a violação ao princípio da correlação, por ter sido condenado por tráfico (art. 33), crime não imputado na denúncia; a absolvição por insuficiência de provas; a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; o cômputo da detração para fixação do regime; e a concessão da justiça gratuita.

Em razões recursais (ID 13155445), a defesa do réu Carlos Eduardo requereu: a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; a absolvição por insuficiência de provas; a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; a fixação do regime inicial aberto com aplicação da detração penal; e a isenção das custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 15h35min, na Rua Dezessete, Bairro Jardim Bela Vista, no Município de Serra, os réus, de forma consciente e voluntária, associaram-se para a prática do comércio de substâncias entorpecentes.

Consta dos autos que Carlos Eduardo trazia consigo 12 (doze) buchas de maconha, 07 (sete) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto Ruan Carlos portava 01 (uma) pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com dois carregadores e 24 (vinte e quatro) munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de populares de que indivíduos estariam traficando no local, sendo que um realizava a venda das drogas enquanto o outro, armado, garantia a segurança da atividade ilícita.

Ao se posicionarem de maneira estratégica, os agentes públicos observaram a conduta dos réus por aproximadamente trinta minutos, confirmando a veracidade da denúncia. Com o auxílio de outra guarnição, realizaram o cerco e, apesar da tentativa de fuga, os réus foram prontamente abordados e detidos.

O órgão ministerial ofereceu denúncia imputando ao réu Carlos Eduardo a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, e, em relação ao réu Ruan, a prática delitiva prevista no artigo 16, da Lei 10.826/03.

Por sua vez, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a peça acusatória para condenar ambos os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei de Entorpecentes.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço dos recursos e passo
à análise do mérito.

Inicialmente, no que se refere à tese de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, suscitada por ambas as defesas, entendo que não lhes assiste razão.

Como cediço, o acusado se defende dos fatos e, não, da sua capitulação jurídica, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condená-lo nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quiçá violação à regra de correlação entre denúncia e sentença.

Nesse contexto,
“
(...)
o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e,
valendo-se da
emendatio libelli,
conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019, Destaquei).

No caso, a partir de uma análise objetiva, é possível identificar a descrição, na denúncia, da apreensão da arma de fogo em poder do réu Ruan Carlos, enquanto o corréu Carlos Eduardo realizava a traficância – ambos inseridos no contexto da mercancia de drogas.

Desse modo, verifica-se que o juízo primevo,
limitando-se à descrição fática contida na peça acusatória
, promoveu a aplicação da capitulação jurídica que entendeu adequada às condutas imputadas, mediante utilização da técnica da
emendatio libelli
, prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) representa apenas a correta adequação típica dos fatos narrados, não havendo que se falar em fato novo ou em violação ao contraditório.

Não há que se falar, assim, na violação ao princípio da correlação.

Prosseguindo ao exame do mérito, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 47/51), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 19/20), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, p. 22), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, pp. 26/27), no Laudo de Exame Químico definitivo (vol. 01, parte 04, pp. 63/64), que atestou a presença de tetrahidrocanabinol (maconha), bem como de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína e crack), e no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (vol. 01, parte 04, pp. 35/39), que concluiu pela eficiência da pistola e munições apreendidas.

Quanto à
autoria
, entendo que esta ficou devidamente comprovada e robustecida pelos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante, os quais narraram os fatos de forma uníssona e coerente. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos:

“
que se recorda da ocorrência; que patrulhava o bairro Jardim Bela Vista; que um morador informou que os meninos que vendiam drogas na rua 16 haviam migrado para a rua 17; que então se deslocaram para uma localidade privilegiada que dava para ver nitidamente os movimentos deles;
que ficaram por meia hora observando; que enquanto um vendia o outro fazia a contenção com a arma; que ele estava com arma em punho; que quando passava moto ou carro ele se escondia atrás de um muro e dava um golpe na arma, apontando para a pessoa que estava passando
; que ligaram para outra viatura e quando ela desceu o morro eles correram em direção ao depoente;
que abordaram eles e estava um com dinheiro e droga e o outro com a arma na cintura; que eles assumiram a propriedade do material e afirmaram estar passando necessidade; que já conhecia o Ruan; que ele é bem conhecido lá; que ele já foi preso outras vezes;
que o outro não conhecia; que Ruan estava com a arma. PERGUNTAS DA DEFESA DO RÉU CARLOS EDUARDO: que realizava muitas abordagens na região; que quando estão em guerra entre eles, fica um armado e outro vendendo; que não sabe onde Ruan mora; que a denúncia foi feita pessoalmente; que o depoente mora no local e as pessoas o conhecem e passam a informação; que tem registro de disque-denúncia. PERGUNTAS DA DEFESA DO RÉU RUAN: que é um terreno baldio que eles sempre corriam; que eles ficavam no meio da rua; que o depoente foi quem fez a revista; que lá era bastante movimentado; que tinha criança na rua e idoso” (Dalmácio Alves)

“
que se recorda da ocorrência; que receberam informações que os indivíduos que geralmente traficavam na rua 16 do bairro Jardim Bela Vista nesse momento estavam na rua 17, que é uma rua abaixo; que falaram que um dos indivíduos estaria armado e teriam coagido a população a não falar com a polícia;
que passadas as características deles, foram até um ponto onde conseguiam monitorar os suspeitos; que ficaram cerca de 30 minutos monitorando e foi possivel ver várias vendas de entorpecentes que eles realizaram; que dava para ver nitidamente; que em dado momento, estava passando um veículo na rua, então um dos suspeitos se abaixou, tirou a pistola da cintura, fez o golpe para alimentá-la e esperou o carro passar; que quando passou ele tirou o carregador e ejetou a munição e colocou novamente na cintura;
que solicitaram apoio; que lograram êxito em abordar os dois;
que um estava com droga e o outro com a pistola; que comentaram que haviam pegado a pista 10 da manhã; que a abordagem foi por volta das 16, 17 horas;
que não conhecia os acusados; que o sgt dalmácio conhecia um deles. PERGUNTAS DA DEFESA DO RÉU CARLOS EDUARDO: que nunca viu os dois juntos; que realizaram outra prisão na rua 16 da mesma forma; que não se recorda da quantidade apreendida;
que o dinheiro estava picado; que o Carlos estava com a droga e o Ruan com a arma.
PERGUNTAS DA DEFESA DO RÉU RUAN: que nesse período Ruan não chegou a entrar nem sair de nenhuma residencia; que era um terreno baldio em um valão” (Rafael Coto Durante)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Os réus, por sua vez, apresentaram relatos que, embora busquem eximi-los de parte da responsabilidade, não se sustentam diante do robusto conjunto probatório. Na fase policial, ambos optaram por permanecer em silêncio. Já em juízo, Carlos Eduardo confessou a prática do tráfico, mas negou a associação com o corréu, afirmando que Ruan Carlos chegou ao local poucos minutos antes da abordagem e não tinha ciência da atividade ilícita. Ruan Carlos, por sua vez, admitiu a posse da arma de fogo, alegando que seria para defesa pessoal, e negou ter conhecimento de que Carlos Eduardo portava ou vendia drogas no local.

Assim, considerando, de um lado, a versão isolada e estrategicamente construída pelos réus e, de outro, o depoimento consistente e detalhado dos policiais – que realizaram campana por cerca de 30 minutos e visualizaram a clara divisão de tarefas, com um réu na venda direta de entorpecentes e o outro na segurança armada da atividade –, deve-se concluir, com base nas circunstâncias da apreensão e no valor probatório das declarações dos agentes, que a traficância, representada pelos atos de trazer consigo e expor à venda, ficou claramente configurada para ambos os apelantes.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que a sentença se pautou pela razoabilidade e proporcionalidade.

Para ambos os réus, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em relação a Carlos Eduardo, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e da menoridade relativa, compensando-as com a agravante da reincidência, mantendo a pena inalterada, o que se mostra acertado. Para Ruan Carlos, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, revela-se escorreita a aplicação da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, para ambos os réus, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), diante do comprovado uso de arma de fogo no contexto da traficância, o que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para cada um.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), apesar de a d. Procuradoria de Justiça, neste ponto, concordar com a defesa dos réus,
entendo ser incabível
.

Destarte, o réu Carlos Eduardo é reincidente, razão pela qual a concessão da benesse resta prejudicada, posto que aplicada para agentes primários.

Além disso, a mercancia realizada em concurso de agentes, a diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), a posse de arma de fogo de uso restrito com carregador sobressalente, a farta munição e a evidente divisão de tarefas (ainda que pontual) indicam dedicação à atividade criminosa, afastando a figura do traficante ocasional, destinatário da benesse legal.

Quanto ao pedido de detração penal, verifica-se que os réus permaneceram presos preventivamente entre 25/6/2022 a 24/8/2023, quando a prisão preventiva foi revogada e substituída por outras medidas cautelares (vol. 01, parte 04, pp. 109/111).

Desse modo, o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de pena, sendo o fechado para Carlos Eduardo, em razão de sua reincidência, e o semiaberto para Ruan Carlos, em conformidade com o art. 33, §2º, 'b', do Código Penal.

No tocante à isenção de custas processuais, destaco que
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais""
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)